Tribunal: TJDFT
Processo: 0726201-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0726201-55.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DA SILVA NASCIMENTO AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O O presente feito foi a mim distribuído em razão do afastamento do eminente Desembargador SÉRGIO ROCHA. Verificando a inexistência atual de qualquer óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 5 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator